Tribunal: TJSP
Processo: 1500834-90.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – insuficiência de provas. Não configurado. Confissão do apelante em Juízo que autoriza na forma do art. 197, CPP, seu acolhimento. Testemunha que confirma a confissão: policial é testemunha como qualquer pessoa, sujeito às mesmas observações e observação contra ele deve ser objetiva, não genérica pela origem policial. O ato de guardar drogas já configura o crime. Quantidade de

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – insuficiência de provas. Não configurado. Confissão do apelante em Juízo que autoriza na forma do art. 197, CPP, seu acolhimento. Testemunha que confirma a confissão: policial é testemunha como qualquer pessoa, sujeito às mesmas observações e observação contra ele deve ser objetiva, não genérica pela origem policial. O ato de guardar drogas já configura o crime. Quantidade de entorpecente que encaminha a confirmação do trafico. Pena fundamentada. RECURSO NÃO PROVIDO.